Tribunal: CARF
Processo: 10580.728572/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728572/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.185 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2020
Recorrente
OSMÁRIO DE SOUZA E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009
IRPF.
MULTA
QUALIFICADA
E
MULTA
AGRAVADA.
APLICABILIDADE.
Os percentuais das multas de ofício são estabelecidos em lei. A prática dolosa e
reiterada tendente a reduzir expressivamente o montante do imposto devido
para evitar ou diferir o seu pagamento, por ação ou omissão, enseja a
incidência da multa qualificada.
Tendo em vista que a multa agravada possui caráter objetivo, não comportando
interpretações na sua interpretação, salvo exceções, e não tendo o contribuinte
apresentado motivos ou provas de força maior, deve ser mantida a penalidade
que culminou o agravamento da multa.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728572/2011-98
Fl. 1219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.185 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728572/2011-98

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por OSMÁRIO DE SOUZA E SILVA,
contra o Acórdão n.o 1530.969 de primeira instância, proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Salvador-BA (3a Turma da DRJ/SDR), no qual os membros daquele
colegiado entenderam ser parcialmente procedente a impugnação apresentada, relativo
Notificação de Lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
“O interessado impugna auto de infração onde foram glosadas as seguintes
deduções:

Foi aplicada multa qualificada porque, de acordo com o relatório fiscal, as
deduções sistemáticas não comprovadas em diversos anos comprovam o intuito
de fraude na redução da base de cálculo e obtenção de restituições indevidas. O
intuito doloso restaria também evidenciado pelo fato do contribuinte ter
declarado pagamentos à dentista Maria do Rosário Benício Gonzáles em 2007, a
qual não reconheceu a prestação dos serviços nem os pagamentos. Havia
também informado pagamentos a esta odontóloga nos anos-calendário 2008 e
2009, que foram oportunamente excluídos em declarações retificadoras.
A multa qualificada foi agravada para 225% porque o contribuinte não atendera
intimação para prestar esclarecimentos.
O impugnante argumenta, em síntese, que procurara prorrogar o prazo para
entrega dos comprovantes, pois havia sofrido acidente de carro que o
transtornara física e
psicologicamente. Pode-se deduzir os dependentes, mesmo que beneficiários da
pensão alimentícia, homologada judicialmente. Apresenta o acordo e os recibos
firmados pelos beneficiários da pensão. Pede ainda a inclusão de outras
despesas não declaradas. Afirma que não teve qualquer intenção dolosa de
ocultar o fato gerador, sendo por isso incabível a multa qualificada.
Diante de indícios de inidoneidade no acordo de pensão alimentícia, o
interessado foi intimado a apresentar comprovantes bancários do seu efetivo
pagamento (fls. 201). Em atendimento, alega, em síntese, que as pensões foram
pagas, parte em espécie, parte
por transferências bancárias em diversas ocasiões, e ainda por meio de quitação
de contas diversas do seu cônjuge, Paulina Maria Saffe Assunção e Silva, e de
Jeane Ferreira Santos, mãe de um dos seus filhos, tais como telefone, luz e
aluguel. Apresenta comprovantes destas despesas, extratos bancários e
comprovantes de transferências”.
Em seu Recurso Voluntário reitera os argumentos de primeira instância,
acrescentando que não teve como atender a fiscalização, em razão de ter ocorrido acidente grave
o que impossibilitou o atendimento da solicitação feito à fiscalização.
Fl. 1220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.185 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728572/2011-98

Diante dos fatos narrados, é relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário é tempestivo, e é de competência desse colegiado.
A decisão de primeira instância verificou o seguinte:
“O impugnante apresenta dois acordos de pensão alimentícia que teriam sido
ambos homologados em setembro de 2008 (fls. 72 e 76): um com a sua esposa,
Paulina Maria Saffe Assunção e Silva, da qual estaria separado “de fato”, para
pagamento de pensão a esta e a dois filhos, Yago e Filipe; outro, com Jeane
Ferreira Santos, para pensão do filho comum, Ricardo. Não há, porém, qualquer
elemento que vincule estes acordos com as sentenças homologatórias (75 e 71).
Os acordos não contêm registro de protocolo na vara judicial, carimbo de
homologação, numeração de folhas, etc. Teria sido estabelecido que os
pagamentos ocorreriam no dia 30 de cada mês. Mas os documentos que o
impugnante apresenta para comprovar o efetivo pagamento da pensão
comprovam as despesas e transferências comuns na vida de um casal. No caso
do filho que teve com Jeane Ferreira Santos, afirma que pagou escola, aluguel e
demais despesas, inclusive de instrução da própria Jeane, o que não foi
suficientemente comprovado nem consta do acordo. Todos estes elementos
apenas indicam que não houve qualquer implementação do que teria sido
homologado na justiça, sendo antes mais uma prova de que o contribuinte
procura ocultar a ocorrência do fato gerador simulando uma situação que não se
verifica de fato. A própria dedução em concomitância dos dependentes e da
pensão confirmam esta conclusão.
Acrescente-se que em suas declarações o contribuinte declara pensões
inconsistentes. Para 2007 (fls. 26), quando não havia qualquer acordo, informa
pensão de R$ 59.030,00 que teria pago ao seu filho Filipe, a Jeane e a sua
esposa, Paulina. Não informa qualquer pagamento ao filho Yago. Para 2008
(fls. 32) declara pensão de R$ 18.000,00 unicamente em favor do seu filho
Filipe. Em 2009, não informa na relação de pagamentos (fls. 38) qualquer
pensão paga a sua esposa, Paulina. Demonstrado o caráter simulado da pensão,
não cabe também admitir a dedução, a este título, de despesas médicas de sua
esposa (fls. 108/109), que não é sua dependente, pois apresentou declaração
própria.
O intuito de fraude foi suficientemente demonstrado no auto de infração, com a
declaração de despesas evidentemente inexistentes, como é o caso das que
teriam sido pagas à dentista Maria do Rosário Benício Gonzáles em 2007. As
próprias retificadoras dos anos 2008 e 2009 foram entregues no mesmo período
em que se desenvolviam investigações fiscais que resultaram no Ato
Declaratório Executivo DRF/SDR no 54 de 30/11/2011, que declarou inidôneos
os recibos emitidos por esta profissional. A prática reiterada da irregularidade
por si só já basta para revelar o dolo, especialmente quando associada aos
valores significativos das restituições obtidas. Justificada, portanto, a
qualificação da multa.
Fl. 1221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.185 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728572/2011-98

Alega o impugnante a existência de despesas não declaradas. Não apresenta,
porém, comprovantes, nem se admite a alteração da declaração para reduzir
imposto após a notificação do lançamento, como determina o § 1o do art. 147 do
Código Tributário Nacional.
De fato, os documentos apresentados pelo recorrente estão com sérias dúvidas de
idoneidade. Inexiste no acordo homologado nem a marca da agua do poder judiciário daquela
jurisdição.]
Assim, as deduções realizadas carecem de comprovações sobre os fatos ocorridos,
que por si só são motivos para manter as multas qualificadoras e demais imputações penais,
porém, apresentar documentos inidôneos, com intensão de prejudicar o fisco, é justo motivo para
qualificar a multa.
Sobre a multa agravada, o recorrente alegou que sofreu sério acidente
automobilismo, ficando impossibilitado de apresentar as informações necessárias ao fisco. Nesse
sentido, a multa é objetiva, e não comporta interpretações, salvo forte prova em contrário, o que
não é o caso dos autos.
Assim, não havendo novas provas, e argumentações com documentos que pudesse
dar lastro às alegações do recorrente, mantenho a multa qualificada e também a multa agravada.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 1222
DF CARF MF
Documento nato-digital